Tribunal: TJDFT
Processo: 0725631-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. MÉTODO CONTRACEPTIVO. SISTEMA ESSURE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DEFEITO DO PRODUTO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADOS.
1. Com fundamento na teoria da asserção, as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, daquele que postula a tutela jurisdicional. Desse modo, apenas ocorre a ilegitimidade passiva quando possível concluir, de plano, que a marcha processual não pode prosseguir em relação a quem figura como réu, o que não é o caso dos autos.
2. Compete ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida, podendo dispensar a produção de provas que julgar desnecessárias. No caso dos autos, as provas tidas pela autora/apelante como indispensáveis à demonstração de suas alegações não se mostram úteis ao fim pretendido, tendo em vista que as testemunhas por ela arroladas são pessoas de seu convívio pessoal, sem qualquer relação direta com os fatos discutidos na demanda. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A controvérsia relacionada ao dispositivo para contracepção feminina Essure não é recente, todavia, deve ser analisada dentro do contexto de sua regulamentação pela ANVISA, comercialização e utilização pelo Poder Público para esterilização definitiva de mulheres, avaliando, ainda, a eventual existência de vício no produto, tendo em vista que a presente demanda fora proposta em face das empresas que integram a cadeia de consumo.
4. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu a comercialização do produto durante um determinado período, por meio da Resolução RE no 457, de 17 de fevereiro de 2017, por considerar que “algumas complicações podem ser consideradas graves”. Todavia, voltou a liberá-lo alguns meses depois, por meio da Resolução RE n° 1.846, de 7 de julho de 2017, após a empresa responsável pelo produto no país apresentar a documentação técnica exigida pelo órgão. Colhe-se dos autos, ainda, que cancelamento do registro do Sistema Essure no Brasil ocorreu a pedido da própria fabricante, segundo ela, por razões comerciais.
5. A perícia médica realizada no caso concreto, evidenciou que não houve confirmação de que as queixas relatadas pela Autora tivessem efetivamente nexo de causalidade com os implantes Essure, salientando, ainda, não ter havido migração, multilação ou perfuração em decorrência da implantação do dispositivo, nem qualquer incapacidade sexual ou do sistema urinário, e que as queixas mencionadas pela Autora possuem múltiplas possibilidades etiológicas, não sendo possível afirmar a origem. 5.1. Conquanto a recorrente argumente que a perícia seria genérica, tendenciosa e parcial, não consta dos autos nenhum elemento concreto que sirva de amparo a essas alegações.
6. Embora a recorrente pretenda utilizar como elemento de prova no presente caso a perícia médica a que foi submetida no processo a responsabilização pretendida contra o ente público abrange outras circunstâncias que, via de regra, não poderiam ser imputadas às empresas em questão, como eventual violação do dever de informação, vício de consentimento ou erro médico.que move contra do Distrito Federal. 6.1. Ademais, também naquela demanda movida contra o ente político a pretensão autoral restou julgada improcedente porque não evidenciada a existência de nexo de causalidade.
7. Como não houve a demonstração de qualquer vício no produto e tampouco do nexo de causalidade entre sua implantação e as intercorrências narradas pela autora/apelante, inviável a responsabilização pretendida, sendo a manutenção da sentença recorrida medida que se impõe.
8. Recurso conhecido e improvido.